Tribunal: TCU
Processo: 005.791/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Gevano Soriano de Mello Antonaccio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Gevano Soriano de Mello Antonaccio contra o Acórdão 3010/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 3010/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Gevano Soriano de Mello Antonaccio; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.